Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705387-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Anulatória que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Proc. no 0700396-75.2021.8.07.0018), a qual negou o pedido de tutela de evidência em razão da ausência dos requisitos constantes do art. 311, II, do CPC. Pela decisão de ID 23562528, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência recursal, contra a qual foi interposto agravo interno. Pelo despacho de ID 25328592, foi noticiado às partes que os recursos seriam julgados em conjunto. Em consulta prévia aos autos de origem antes da inclusão em pauta dos recursos em tela, constatou-se que o juízo de origem prolatou sentença em 16/06/2021 (ID 94791130). Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do objeto do presente recurso ante a prolação da sentença. Prazo de 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 22:55:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator